Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720624-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pela 23a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília para o julgamento de Interdito Proibitório. A ação fora proposta no Juízo da 19a Vara Cível, que, após deferir a tutela de urgência pleiteada (Id 72140031, p. 12), declinou da competência em favor do Juízo Suscitante (Id 72140027, p. 20) por entender haver conexão com a Ação de Usucapião em trâmite neste último Juízo, com identidade de partes e que versa sobre o mesmo imóvel. O Juízo Suscitante, no entanto, sustenta não haver conexão entre as demandas, uma vez que na ação de Usucapião o que se pretende é a propriedade, ao passo que no Interdito Proibitório se busca a proteção da posse, a qual prescinde de comprovação da propriedade. É o relatório do necessário. DECIDO. Admito o conflito de competência. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Dispenso informações. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora